Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMA 531/STJ. BOA-FÉ PRESUMIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de policial militar cujo pedido visava ao ressarcimento de valores pagos, entre outubro/2014 e outubro/2017, a título de auxílio-moradia em valor majorado, sob a alegação de pagamento indevido, por também o cônjuge do requerido, igualmente militar, ter recebido a vantagem com base nos mesmos dependentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público militar deve ressarcir à Administração Pública valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado, quando o pagamento decorreu de interpretação administrativa posteriormente alterada, à luz da boa-fé objetiva e dos Temas 531 e 1009 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento do auxílio-moradia majorado ao servidor decorreu de interpretação normativa então vigente no âmbito da Administração Pública, sendo posteriormente revista após o Parecer no 1.638/2010-PGDF, o que configura erro de interpretação da lei, e não erro operacional ou de cálculo.
4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 531 (REsp 1.244.182/PB), estabelece que valores recebidos por servidor público em decorrência de interpretação errônea da lei pela Administração não estão sujeitos à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor.
5. O Tema 1009 do STJ, por sua vez, exige, nos casos de erro material ou operacional, a demonstração da boa-fé objetiva do servidor, o que não se aplica ao caso concreto, uma vez que o pagamento decorreu de interpretação jurídica da norma, não de falha técnica.
6. Restou comprovado que o pagamento foi efetuado com base em informações verdadeiras prestadas pelo servidor e sob crivo da própria Administração, não havendo omissão, fraude ou má-fé por parte do militar, o que reforça a presunção de boa-fé e afasta o dever de devolução dos valores percebidos.
7. A mudança no entendimento administrativo não retroage para atingir situações consolidadas de boa-fé, sobretudo quando envolvem verba de natureza alimentar e expectativa legítima do servidor quanto à legalidade do recebimento.
8. A sentença recorrida aplicou corretamente os precedentes vinculantes do STJ, não se verificando ilegalidade ou omissão que justifique a reforma pretendida pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A devolução de valores recebidos por servidor público a título de vantagem remuneratória indevida não é devida quando o pagamento decorreu de interpretação administrativa equivocada da norma, presumindo-se a boa-fé do servidor (Tema 531/STJ). 2. A revisão posterior do entendimento da Administração não autoriza, por si só, o ressarcimento ao erário, sobretudo quando não demonstrada conduta dolosa, fraudulenta ou omissiva do servidor. 3. O Tema 1009 do STJ não se aplica às hipóteses de erro de interpretação da norma, mas apenas aos casos de erro material ou operacional da Administração.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.486/2002, art. 3o, XIV; CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 531 – REsp 1.244.182/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2012, DJe 19.10.2012; STJ, Tema 1009 – REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021; TJDFT, Acórdão 1735254, 0718841-10.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 02.08.2023, DJe 08.08.2023; Acórdão 1640572, 0704469-90.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 14.11.2022, DJe 06.12.2022.